Tribunal: TJES
Processo: 5053077-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053077-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA SOUZA MARINHO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. APOSENTADORIA EM 2023. GRATIFICAÇÃO DE ESCALA ESPECIAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. CONFLITO ENTRE LEI ORDINÁRIA (LEI Nº 8.209/2011) E EMENDA À LEI ORGÂNICA (ELO Nº 72/2021). HIERARQUIA DE NORMAS. PREVALÊNCIA DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 359 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CÁLCULO PROPORCIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de proventos. A recorrente pretende que a Gratificação de Escala Especial seja incorporada com base na média integral dos últimos 12 meses, conforme a Lei Municipal nº 8.209/2011, insurgindo-se contra o cálculo proporcional efetuado pelo IPAMV com base na Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021 e na Lei Complementar Municipal nº 08/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir: (i) qual a norma aplicável ao cálculo da incorporação da gratificação para servidor que reuniu os requisitos de aposentadoria após a reforma previdenciária de 2021; e (ii) se existe direito adquirido à forma de cálculo prevista em lei ordinária anterior frente à nova disciplina da Lei Orgânica Municipal.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A concessão de benefícios previdenciários rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários (Súmula 359/STF). 2. A recorrente implementou as condições para a inativação em 23/04/2023, data posterior à vigência da ELO nº 72/2021 e da LCM nº 08/2021. 3. No ordenamento jurídico, a Lei Orgânica possui status de norma fundamental do Município, situando-se em patamar superior às leis ordinárias. Assim, a nova disciplina constitucional e orgânica do regime previdenciário derroga as disposições incompatíveis de leis anteriores. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de cálculo de proventos, conforme consolidada jurisprudência do STF (RE 563.965). 5. O cálculo proporcional das vantagens variáveis encontra amparo direto no art. 4º, § 8º da EC 103/2019, replicado pela legislação municipal vigente à época da jubilação.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 40, §§ 1º e 3º da Constituição Federal; Art. 4º, § 8º da EC 103/2019; Emenda à Lei Orgânica de Vitória nº 72/2021; Lei Complementar Municipal nº 08/2021; Súmula 359 do STF.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, ajuizou ação ordinária previdenciária em face do IPAMV sustentando ser servidora pública municipal aposentada no cargo de Agente Municipal de Trânsito desde 01/07/2023. Alega que a Gratificação de Escala Especial foi incorporada aos seus proventos de forma proporcional (R$ 251,73), quando deveria ter observado a média aritmética dos últimos 12 meses anteriores à inativação (aproximadamente R$ 1.706,87), nos termos da Lei Municipal nº 8.209/2011. Pleiteia a revisão do benefício para aplicação da regra integral e o pagamento das diferenças retroativas.

O IPAMV apresentou contestação (id. 18879774) arguindo a legalidade do cálculo. Defende que a aposentadoria ocorreu sob a égide da Reforma Previdenciária (EC 103/2019 e ELO 72/2021), que estabeleceu novos critérios para a incorporação de vantagens pecuniárias variáveis, privilegiando a proporcionalidade em relação ao tempo de contribuição sobre a rubrica.

A sentença (id. 18879783) julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau reconheceu a aplicação do princípio tempus regit actum, asseverando que, tendo a servidora reunido os requisitos para a inatividade após a vigência da LC nº 08/2021, deve submeter-se ao novo regramento, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado reiterando a tese de prevalência da lei específica da categoria e do direito adquirido. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com os acréscimos adiante delineados.

O cerne da lide repousa na definição da norma de regência para o cálculo da incorporação da "Gratificação de Escala Especial". A recorrente invoca a Lei Municipal nº 8.209/2011, enquanto a autarquia previdenciária aplicou a ELO nº 72/2021 e a LC nº 08/2021.

Como bem destacado pelo juízo de origem, vigora em matéria previdenciária o princípio tempus regit actum. Conforme a Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários. No caso em tela, o demonstrativo de tempo de contribuição indica que o último requisito para a aposentadoria foi implementado em 23/04/2023, data muito posterior à reforma previdenciária municipal ocorrida em 2021.

Sob o prisma da hierarquia de normas, é forçoso reconhecer que a Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021 detém superioridade hierárquica e axiológica em relação à Lei Ordinária Municipal nº 8.209/2011. A ELO nº 72/2021, em simetria com a Reforma Previdenciária Federal (EC 103/2019), reestruturou o regime de previdência dos servidores de Vitória, estabelecendo novos parâmetros de cálculo que prevalecem sobre disposições infraconstitucionais e infra-orgânicas anteriores que lhe sejam contrárias.

O art. 4º, § 3º, inciso I da ELO nº 72/2021 é explícito ao determinar que o valor das aposentadorias deve observar o disposto no § 8º do art. 4º da EC nº 103/2019. Este dispositivo constitucional estabelece que as vantagens pecuniárias variáveis devem ser incorporadas de forma proporcional ao número de anos de recebimento e contribuição em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria.

Tal regramento foi regulamentado localmente pelo art. 8º, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 08/2021, que assim dispõe:

"§ 1º A proporcionalidade das verbas descritas no caput sobre as quais incidiu contribuição previdenciária exclusiva para o RPPS municipal será realizada com base na média aritmética simples, proporcional ao número de meses de recebimento e de respectiva contribuição previdenciária, contínuos ou intercalados, divididos pela quantidade de tempo de contribuição total exigido para a concessão da aposentadoria."

Portanto, a interpretação literal e sistemática do ordenamento conduz à conclusão de que a fórmula de cálculo prevista na lei de 2011 não foi recepcionada pela nova ordem orgânica previdenciária municipal para os servidores que se aposentaram após a reforma.

Ademais, recorde-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, conforme tese fixada pelo STF no RE 563.965. Desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a Administração pode alterar a composição da remuneração e a forma de cálculo de gratificações, especialmente quando amparada por reforma constitucional e orgânica.

Nesse cenário, o IPAMV agiu em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa ao efetuar o cálculo proporcional. A pretensão da recorrente de ver aplicada uma lei ordinária anterior em detrimento da Lei Orgânica reformulada e da Lei Complementar vigente ao tempo do fato jurídico (jubilação) carece de amparo jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de id. 18879783 por seus próprios fundamentos e por estas razões de decidir.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)